Tribunal: TJDFT
Processo: 0705402-16.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705402-16.2023.8.07.0011 RECORRENTE: LAR EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT RECORRIDO: MAE- MAIEUTICA ADMINISTRADORA EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA - EPP, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Possessória. Coisa julgada. Imóvel público. Concessão de uso. Pessoa jurídica. Gratuidade de justiça. Coisa julgada. 1. Não há ofensa à coisa julgada, considerando a falta de identidade das partes e das causas de pedir. 2. A autora provou a posse legítima do imóvel público, decorrente de contrato de concessão de uso do firmado com a Terracap após licitação. A ré, por seu turno, não apresentou justo título nem comprovou exercício anterior da posse, inconfundível com eventual ocupação do bem público. 3. Gratuidade de justiça indeferida na sentença sem a observância do CPC 99, § 2o. Ante a justificativa apresentada na fase recursal, defere-se o benefício a partir do pedido formulado na contestação. O recorrente alega violação aos artigos 561 do Código de Processo Civil e 1.210 do Código Civil, sustentando que a detenção exercida sobre bem público, ainda que autorizada, não se converte em posse para fins de proteção possessória, pois o domínio público é indisponível, imprescritível e insuscetível de usucapião, ações possessórias ou privatização indireta. Pugna, assim, para que seja reconhecida a impossibilidade de tutela possessória sobre bem público, declarando-se, por conseguinte, que o contrato administrativo de concessão de uso firmado entre a empresa autora e a TERRACAP não confere posse civil, mas apenas detenção, insuscetível de proteção pelas vias possessórias. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e deste Tribunal, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados THIAGO OLIVEIRA DE CASTRO, OAB/DF 35.951, LEONARDO VIEIRA CARVALHO, OAB/DF 33.236 e LETÍCIA BARRETO DOS SANTOS, OAB/DF 74.368. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 561 do Código de Processo Civil e 1.210 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030